Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-52.2023.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009112-52.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), JOELBERTE DE JESUS CORREIA PACHECO - CPF: 009.303.973-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.
485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO
DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), sendo que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009112-52.2023.8.11.0045

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOELBERTE DE JESUS CORREIA PACHECO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

,
em face de decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1009112-52.2023.8.11.0045

proposta em face de
JOELBERTE DE JESUS CORREIA PACHECO

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial com fundamento no art. 485, IV do CPC, por faltar uma dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora do devedor.

O agravante sustenta que a
notificação
enviada para o endereço contratual eletrônico (e-
mail
) é suficiente para suprir a exigência do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, já que a lei especial de regência não exige a
notificação
pessoal para fins de constituição do devedor em
mora
, daí porque é descabida a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão.

Afirma que mesmo que não tenha sido entregue nas mãos do agravado, mas tendo sido remetido para o endereço eletrônico constante do contrato, o instrumento da
notificação
que já instrui os autos satisfaz perfeitamente a exigência legal em comento.

Alega que “
desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário de forma que os “emails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” dotado de certificação digital se coaduna com o sistema processual eletrônico
”.

Afirma que o endereço digital constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pelo apelado quando da contratação do financiamento, assim, em acatamento ao posicionamento jurisprudencial já pacificado, a inicial deve ser recebida e processada regularmente.

Registra que
não

haver óbice para que a constituição em mora do devedor fiduciante se dê por meio de carta notificatória enviada por e-mail, posto que a notificação é entregue no endereço eletrônico que o próprio devedor informou no ato da celebração do contrato, tal como ocorre na notificação encaminhada para o endereço físico.

Requer, assim, em suas razões recursais que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, tornando sem efeito a extinção do processo e determinando o regular seguimento do feito, face a legalidade da constituição em mora do devedor.

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge- se em verificar a possibilidade de a mora do devedor fiduciário ser comprovada por meio eletrônico, e em caso positivo, permitir a realização da busca e apreensão liminarmente do veículo dado em garantia.

É cediço que a ação de busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, já assentou que
“a comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando adispor que
“a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Como se vê do andamento processual, o apelante ajuizou a ação de busca e apreensão e juntou o recibo registrado da notificação enviada ao e-mail do devedor (id n 199611348), a fim de comprovar a constituição em mora.

Ao analisar o feito, o Juízo
a quo
facultou ao autor, ora apelante a emenda da inicial, para comprovar a mora, sob o argumento de que a referida norma não prevê a possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico, conforme ID no 199612154.

Em petição acostada no Id no 199612155, o banco apelante pleiteou seja
reconhecida a validade e eficácia da notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial da presente ação de busca e apreensão.

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo ante a não comprovação da constituição em mora do devedor, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação do apelante nao merece prosperar.

Conforme se constata pela legislação aplicável ao caso, a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

A propósito, segue decisão monocrática proferida pelo c. STJ em caso similar,
in verbais
:

“RECURSO ESPECIAL No 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISAO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acordão com a seguinte ementa:

APELACAO CIVEL. ACAO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO. NOTIFICACAO POR CORREIO ELETRONICO (E- MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINCAO DA ACAO SEM RESOLUCAO DE MERITO.

Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei no 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e valido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito.

APELACAO DESPROVIDA.

Nas razoes do recurso especial, a recorrente alega, além de dissidio jurisprudencial, afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando, em síntese, que houve comprovação da mora do recorrido, razão pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensão do bem objeto da ação. Aduz, para tanto, validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora do devedor, e suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, com a comprovação do recebimento, sendo dispensável a notificação pessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUMULA 182/STJ. NAO INCIDENCIA. RECONSIDERACAO DA DECISAO DA PRESIDENCIA. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIARIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDERECO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZACAO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienaçãofiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do própriodestinatário" (Resp. 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).

2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Sumula 380 do STJ).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instancias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Sumula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CEDULA DE CREDITO BANCARIO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, a comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.

2. Embora a pratica do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipótese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira por considerar a ausência de comprovação da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificação se dá por e-mail, nãoepossível extrair a ciênciainequívoca do recebimento da correspondênciaeletrônica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Tambémnãoha qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.

Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletronico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão.

Nãodesconheço que, hodiernamente, e inegável que a utilização de correspondênciaeletrônica (e-mail) e veiculo usual e indispensável de intercambio de informação, pois e ferramenta que aprimora e agiliza a comunicação.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinâmica das relações negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisório e a eficiência na comunicação e relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletrônico vem ao encontro dessa necessidade –, o mesmo não se pode afirmar na relação contratual entre instituição financeira e devedor fiduciário, até porque, no caso em exame, incidem as normas de proteção ao consumidor.

Assim, se de um lado a introdução de novas tecnologias, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, e um fato concreto, há casos tais em que sua utilização deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades próprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da população.

(...)

Por consequência, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e valido do processo – não se confundindo com a análise do mérito – e evidenciado o não preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente ação sem resolução de mérito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, não vislumbro possibilidade de reforma do acordão recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois, embora não seja necessária a notificação pessoal do devedor, e indispensável a comprovação do recebimento da comunicação no endereço constante do contrato, o que não foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que "a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do própriodestinatário".

Além disso, para revisar as conclusões adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovação do recebimento da notificaçãoeletrônica pelo destinatário, demandaria, necessariamente, a revisão do contexto fático- probatório dos autos, o que e vedado a teor do enunciado n. 7 da Sumula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)” (Agravo em Recurso Especial no 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACAO DE BUSCA E APREENSAO
– LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZO SINGULAR– ALIENACAO FIDUCIARIA – CONSTITUICAO DA MORA –
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDONEO – MORA NAO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO. “1. E entendimento pacifico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão e imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deveser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicilio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da acao de busca e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a)– Ministro RAUL ARAUJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o,§2o, do DL911/69 a validade da comprovação da mora. Legislação especifica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogacao do mandado de busca e apreensão e medida que se impõe.”
(N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Camara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019) (grifo nosso)

“APELACAO CIVEL – ACAO DE BUSCA E APREENSAO JULGADA PROCEDENTE – ALIENACAO FIDUCIARIA –
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VIA E- MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NAO CONSTITUICAO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENCA MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO. 1. A constituição da mora e requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, e necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
3. Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por cartório de títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz a sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, a extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac no 1015375-40.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

Compulsando os autos, denota-se que o apelante e apresentou notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico
JOELBERTJJESUS@GMAIL.COM

visando constituir o agravante em mora. (id no

199611348)

Desse modo, a notificação enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico tenha sido informado no contrato (id no 199611346), não tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, por não constituir meio idôneo, já que referida norma prevê
o envio da notificação para o endereço físico do devedor, mediante carta com aviso de recebimento, não havendo previsão de possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal
.

(N.U 1001165-13.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (Grifou-se)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÃO DO FEITO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – CONSTITUIÇAO EM MORA DO DEVEDOR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUCIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – INVALIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. (

N.U 1021276-18.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Assim, não merece reforma a sentença, uma vez que restou evidenciado que o apelante não demonstrou a constituição em mora do devedor nos termos da legislação aplicável ao caso, requisito imprescindível na ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024